Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON LEONARDO QUINTO - CPF: 353.711.898-82 (ADVOGADO), JOSEFA RIVANIRES ALVES DA SILVA - CPF: 457.238.688-96 (IMPETRANTE), 3° Vara Crimninal de Rondonopolis - Mato Grosso (IMPETRADO), EMERSON LEONARDO QUINTO - CPF: 353.711.898-82 (IMPETRANTE), 3° VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ADOLFO DA COSTA SILVA - CPF: 352.309.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA RIVANIRES ALVES DA SILVA - CPF: 457.238.688-96 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em ação penal por crime contra o patrimônio, com fundamento restrito à não localização para citação e à gravidade abstrata do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da prisão preventiva, à luz da ausência de fundamentação concreta e contemporânea, da superação de seus fundamentos após a localização da paciente e da adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, sendo inadmissível sua decretação com base em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito; superado o fundamento invocado — notadamente a não localização do réu — pela sua posterior identificação e demonstração de vínculos pessoais e sociais, afasta-se a presunção de risco de fuga.

I
mpõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sempre que suficientes, mostrando-se inadequada a decretação da prisão preventiva sem a análise concreta da adequação e suficiência das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, não se legitimando quando baseada em presunções ou na gravidade abstrata do delito. 2. Superado o risco de evasão com a localização e citação do réu, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando suficientes e adequadas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 315, §1o; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; TJMT, HC 1017900-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 14.12.2022,
DJe
23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josefa
Rivanires
Alves da Silva
,
contra
decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
,
nos autos n.o
1003735-32.2023.8.11.0003
, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de
estelionato
(art. 171,
caput,
do Código Penal)
, decretou a prisão preventiva da paciente
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, inexistência de dolo de fuga, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e curso profissionalizante em andamento), superação dos fundamentos da custódia
,
após a localização e citação da paciente
,
e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador plantonista, para revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares: comparecimento aos atos processuais e manutenção do endereço e do contato telefônico atualizados nos autos, com comunicação de qualquer alteração.

Foi expedido alvará de soltura e
a
autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, m
anifestou-se pela
concessão parcial da ordem
, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia restringe-se à legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à ausência de fundamentação concreta e contemporânea, à superação dos fundamentos da custódia após a localização e citação da paciente e à adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), por fatos datados de 02/08/2017. A denúncia foi recebida em 14/07/2025. Frustradas as tentativas de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital. Esgotado o prazo, o Juízo de origem, em 18/12/2025, suspendeu o processo e o curso prescricional (art. 366 do CPP) e decretou a prisão preventiva
da paciente
.

O mandado de prisão foi cumprido em 24/12/2025, no Estado de São Paulo. Em 27/12/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, juntando comprovante de endereço e de vínculo com curso profissionalizante. O pedido, contudo, não foi apreciado em razão do recesso forense e por ter sido protocolado nos autos principais, e não em expediente próprio para o plantão.

A Lei n.o 13.964/2019, ao alterar o art. 315, §1o, do CPP, passou a exigir que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva esteja fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. No caso, a decisão coatora limita-se a mencionar a não localização da ré para citação e a gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos e atuais que evidenciem o
periculum
libertatis
.

O
Superior
Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata do delito
:

(...) 1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente. (...)

4. A fundamentação judicial baseada apenas em presunções ou na gravidade genérica da infração penal não supre os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva, consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

(STJ -
AgRg
no RHC: 212413 CE 2025/0074207-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

No caso, não há demonstração de que a paciente tenha adotado conduta deliberada para se furtar à aplicação da lei penal.
A simples não localização da ré para citação, sobretudo quando os fatos remontam a 2017 e a denúncia somente foi oferecida em 2025, não autoriza, por si só, a conclusão de evasão do distrito da culpa, tratando-se de lapso temporal significativo, no qual mudanças de endereço são circunstâncias comuns.

A
paciente foi localizada no Estado de São Paulo, onde, segundo a defesa, sempre residiu, tendo sido presa em seu domicílio. Não há notícia de tentativa de fuga para o exterior ou para local incerto. Os documentos acostados aos autos indicam que a paciente é primária, possui bons antecedentes, reside na Rua Luiz
Aletto
, 518, Jardim Bela Vista, Mauá/SP, mantém telefone ativo e está matriculada em curso profissionalizante de estética facial, revelando vínculos sociais e profissionais estáveis.

O art. 282, §6o, do CPP dispõe que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, consagrando o caráter subsidiário e excepcional da custódia. Todavia, a decisão de primeiro grau não examinou concretamente a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, limitando-se a decretar a prisão preventiva com base na
sua
não localização para citação.

Superado o fundamento invocado para a custódia – a ausência de localização da ré –, em razão de sua efetiva localização, identificação, citação e comprovação de endereço e vínculo profissional, não se justifica a manutenção da prisão. A finalidade instrumental da prisão preventiva exige a permanência dos motivos que a ensejaram, o que não se verifica na espécie.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
assentou

que
não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor. (...)
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1017900-30.2022.8 .11.0000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2023).

Ressalte-se, ainda, que o próprio Juízo de origem, ao prestar informações nestes autos, manifestou concordância com a fundamentação expendida na decisão liminar, reconhecendo a ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da custódia após o cumprimento do mandado de prisão e a regular citação da acusada, o que reforça a desnecessidade da medida extrema.

As medidas cautelares impostas na decisão liminar – comparecimento a todos os atos processuais e manutenção do endereço e contato telefônico atualizados – mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e o regular andamento do feito, diante do histórico de colaboração da paciente, que está representada por advogado constituído e se comprometeu ao cumprimento das obrigações fixadas.

Não há, nos autos, elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo profissional. A mera gravidade abstrata do delito não basta para legitimar a segregação cautelar. Igualmente, a alegação genérica de conveniência da instrução criminal, desacompanhada de demonstração de risco concreto de interferência em provas ou testemunhas, não autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Ausente a demonstração do
periculum
libertatis
e superado o único fundamento utilizado para a decretação da prisão
, a
não localização para citação, a custódia preventiva revela-se desnecessária e desproporcional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do
habeas corpus
impetrado em favor de
Josefa
Rivanires
Alves da Silva
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a decisão liminar e manter a liberdade da paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal já impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026